Tribunal: TCU
Processo: 040.416/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Processo administrativo autuado para apuração de possível conduta irregular praticada por servidor do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reconsideração interposto contra decisão que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar possível desvio de conduta funcional de servidor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 106 a 109 da Lei 8.112/1990, nos arts. 59 a 61 da Lei 9.784/1999 e nos arts. 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente.